Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712702-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI, WAYNE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTO LTDA, ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO, MARCOS FAVATO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cryslar RBS Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Eireli contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida por ela no agravo de instrumento. A embargante afirma que a decisão embargada é omissa. Sustenta que a ausência de manifestação sobre o efeito suspensivo pode prejudicar a eficácia do recurso e gerar danos irreparáveis à parte. Alega que requereu a concessão do efeito suspensivo de forma expressa no agravo de instrumento e a decisão embargada não enfrentou esse argumento. Analisou apenas a impossibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta que a decisão embargada é omissa. Há omissão quando o julgador deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. O Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] Esse entendimento é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] Não vislumbro omissão no julgado. A decisão embargada destacou que, embora o Código de Processo Civil preveja a presunção relativa da veracidade da declaração de pobreza, essa presunção pode ser afastada diante de outros elementos dos autos. Ressaltou que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Observou que não houve prova concreta da hipossuficiência, pois a embargante não apresentou documentos comprobatórios, mesmo após ter sido intimado para tanto. Destacou que a concessão do benefício pode para pessoas jurídicas é medida excepcional diante da demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os honorários advocatícios e encargos processuais. Citou precedentes da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reforçam que a ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal diante da falta de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica embargante, o que evidencia a ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Determinou a intimação da embargante para recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, conforme o art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A referida determinação é prevista legalmente e não viola o art. 5o, incs. XXXV e LIV, da Constituição Federal. Os argumentos supramencionados cumprem o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A matéria foi devidamente examinada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. As razões do agravo de instrumento não mencionam a prática de atos processuais conflitantes e a formação de coisa julgada contraditória, tampouco a Súmula no 735 do Supremo Tribunal Federal, de modo que não há como reconhecer as omissões indicadas. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de omissão e a pretensão da embargante em rediscutir aquilo que foi decidido em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão embargada. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito do julgado. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos em lei. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator __________________________________ [1] STF, AI 791.292/PE QO-RG, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), j. 15.6.2016.